Tribunal: TJPA
Processo: 0043957-50.2015.8.14.0005
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
ACÓRDÃO______________________
PROCESSO Nº
0043957-50.2015.8.14.0005
AGRAVO EM EXECUÇÃO
COMARCA DE BELEM-PA
ARAVANTE: JOSÉ MARCOS REIS DA SILVA
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
EMENTA

O PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR PELO REEDUCANDO ESTÁ SUJEITO AO PRINCÍPIO DA GARANTIA JURISDICIONAL, OU SEJA, AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, BEM COMO AO DEVER DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, COM BASE EM ELEMENTOS QUE COMPROVEM A EXISTÊNCIA E A AUTORIA DA FALTA - INADMISSÍVEL O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE QUANDO RESTA DÚVIDA ACERCA DE QUAL FOI A CONDUTA PERPETRADA PELO REEDUCANDO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.
RELATÒRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto por
JOSÉ MARCOS REIS DA SILVA,
através da Defensoria Pública contra decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 2
a
Vara Criminal de Altamira, que determinou o restabelecimento do regime semiaberto ao apenado, alterando a sua data-base em virtude de falta grave.

Segundo consta nos autos, na data de 29/07/2019, foi instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar que apurou a participação do apenado em movimento para subverter a ordem ou a disciplina.

Após o devido processamento do Processo Disciplinar Penitenciário, a comissão disciplinar reconheceu a prática de falta grave, entretanto, dado o período de regressão cautelar e em especial o fato de que o histórico carcerário do agravante não demonstra ser a fuga uma conduta reiterada no cumprimento da pena, determinou o restabelecimento do regime semiaberto ao apenado, alterando sua data-base para o dia 29 de julho de 2019.

Inconformado com o
decisum,
o agravante interpôs o presente Agravo em Execução (fl. 04), pugnando pela reforma da decisão guerreada, por ausência de elemento probatório que indique a autoria da falta grave, devendo ser mantida a data-base anteriormente fixada.

Em contrarrazões, o Ministério Público reconheceu as alegações da defesa, pleiteando a reforma da decisão (fls. 12/13). No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça que opinou pelo provimento do recurso da defesa.

É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Analisando os autos e o bem lançado parecer ministerial, acompanho o posicionamento do Custos Legis, por verificar a insuficiência de elementos probatórios para caracterizar a participação do agravante em conduta ilícita, apta a configurar falta grave.

Reproduzo a manifestação ministerial como fundamento do voto (fls. 21 verso/22 verso),
verbis:

¿Sobre o tema, este Órgão Ministerial entende que assiste razão à defesa, já que, compulsando os documentos trazidos aos autos, não há prova de que o agravante participou da conduta ilícita, sendo frágil o reconhecimento de falta grave.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que é ilegal a punição por falta grave se não comprovada a responsabilidade individual do condenado.

Vejamos:

"Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ¿[é] ilegal a aplicação de sanção de caráter coletivo, no âmbito da execução penal, diante de depredação de bem precisar de quem seria a responsabilidade pelo ilícito. O princípio da culpabilidade irradia-se pela execução penal, quando do reconhecimento da prática de falta grave, que, à evidência, culmina por impactar o status libertatis do condenado¿ (HC n. 292.869/SP, Rei. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe 29/10/2014, sublinhei).

Outrossim, se os princípios que informam a execução da pena e a responsabilidade por faltas disciplinares são a individualização e a responsabilidade individual, não é possível que, mesmo em decorrência de procedimento administrativo devidamente instaurado e instruído, o preso sofra sanção aplicada sem que seja apontado exatamente em que sua conduta pessoal violou as normas de ordem e disciplina da execução penal.

In casu, a manifestação do Processo Disciplinar Penitenciário (PDP) não individualizou as condutas dos apenados, tendo sido genérica a decisão que determinou falta grave, na qual o agravante nega ter praticado a ação delituosa no local em que ocorreu o motim.

Observa-se que a punição do agravante foi realizada com base em presunções e indícios. Diante disso, entende-se como dúvida razoável o fator incerto no que tange a culpa do acusado, estando ausente as condições para imputá-lo a responsabilidade pela ação delituosa.

Destarte, verifica-se que se está batendo de frente com o princípio da presunção de inocência, na qual deve ser plenamente repelida a possibilidade de imputar a responsabilidade penal ao agravante, tendo que ser mantida a data-base anteriormente fixada.

É inevitável ressaltar a relevância da individualização da conduta imputada ao apenado, circunstância sem a qual nem sempre é possível o adequado exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, previstas no texto do art. 5o, LV, da Carta Magna, segundo o qual ¿aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes¿.

Com efeito, o procedimento de apuração de falta disciplinar está sujeito ao princípio da garantia jurisdicional, ou seja, ao crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como ao dever de motivação das decisões judiciais, com base em elementos que comprovem a existência e a autoria da falta grave, o que não se verificou in casu.

Sobre o tema, tem se posicionado os Tribunais de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. MOVIMENTO COLETIVO DE FUGA. FALTA NÃO COMPROVADA. - FALTA GRAVE. PROVA INSUFICIENTE. AFASTAMENTO. Ausência de prova suficiente a comprovar que o agravante tenha praticado a conduta a ele imputada, consistente em desrespeito ao supervisor do estabelecimento prisional. Falta grave afastada, com restabelecimento da data-base de benefícios. Agravo provido. (Agravo N° 70079890323, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 30/01/2019). (TJ-RS - AGV: 70079890323 RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Data de Julgamento: 30/01/2019, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2019)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - PROVAS FRÁGEIS - REVOGAÇÃO DA FALTA. - O procedimento de apuração de falta disciplinar pelo reeducando está sujeito ao princípio da garantia jurisdicional, ou seja, ao crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como ao dever de motivação das decisões judiciais, com base em elementos que comprovem a existência e a autoria da falta - Inadmissível o reconhecimento de falta grave quando resta dúvida acerca de qual foi a conduta perpetrada pelo reeducando. (TJ-MG - AGEPN: 10362180018867001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 18/03/2020)¿

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos embargos e dou provimento para que seja revista a decisão que reconheceu falta grave ao agravante. É o voto.

Belém, 30 de setembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora